Tribunal: STF
Processo: Rcl 41847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre, contra ato do Relator do Processo 0000257-07.2019.5.14.0402, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência do STF, bem como afrontou a autoridade desta Corte ao descumprir entendimento firmado nos seguintes precedentes:
    “a) medida cautelar prolatada na ADI 2135 MC - DF, Rel. Min Ellen Gracie, em 02.08.2007, por maioria (informativos STF n. 474, ago. 2007); 
    b) decisão na ADI/DF 3395-6, na qual, em 05.04.2006, DO de 10.11.2006, o Plenário do STF confirmou a liminar concedida na ADI MC/DF n° 3.395-6, e dispôs que relações estatutárias não são da competência da Justiça do Trabalho; 
    c) decisão na ADI 3.609/AC, demanda na qual o STF modulou os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da transposição do regime do recorrido;
    d) entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 10, por declarar inconstitucional a norma que dispôs acerca da transmudação de regime por órgão fracionário (turma), olvidando da ADI 3.609/AC, demanda na qual o STF modulou os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da transposição do regime do recorrido; e
    e) entendimento firmado no TEMA 608 da Sistemática da Repercussão Geral, decisão proferida no ARE 709.212/DF, em 13-11-2014, determinou que o prazo prescricional referente à cobrança do depósito das parcelas de FGTS é aquele previsto no art. 7°, inciso XXIX, da Constituição Federal, ou seja, aquele que trata de prescrição qüinqüenal”. (eDOC 1, p. 2)
    Alega que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão de tal envergadura (ofensa às decisões na ADI 2135, ADI 3395, ADI 3609, SV 10 e Tema 608 da Repercussão Geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto a análise do critério indicador de pré-existência político é objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF”. (eDOC 1, pp. 13-14) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “No que diz respeito à ‘transmudação’, a parte sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. 
    Alega a validade da transmudação, de regime celetista para estatutário, ocorrida em 1994. 
    Requer o reconhecimento da prescrição total em relação aos depósitos de FGTS, em razão da interposição da ação após o prazo de dois anos da extinção do contrato de trabalho em regime celetista. 
    Dentre os argumentos apresentados em seu recurso, aponta ofensa aos artigos 7º, XXIX, 37, II, 39, caput, 97 e 114 da Constituição Federal, bem como contrariedade às Súmulas 362, 363, 382 do TST e à Súmula Vinculante 10 do STF. Transcreve arestos. 
    Ao exame. 
    Inicialmente, ressalto que o Agravante, nas razões do recurso de revista, atendeu devidamente às exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I, II e III, e § 8º, da CLT. 
    Afinal, a parte transcreveu o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia (fls. 339/341); indicou ofensa à ordem jurídica, bem como contrariedade a verbete sumular; e promoveu o devido cotejo analítico. 
    No caso presente, o Tribunal Regional, reformando a sentença, declarou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, declarando que não se afigurava possível, no caso concreto, a transmudação do regime jurídico celetista para estatutário. 
    Consignou que, ‘(...) para aqueles admitidos sob o regime celetista após 5-10-1983 sem concurso público, e antes da edição da Constituição de 1988, aplica-se o entendimento de que o vínculo celetista persiste, independente de lei local, que estabeleça o contrário’ (fl. 246). 
    Destacou que, ‘No caso concreto, a obreira foi admitida em 13-5-1986, sob regime celetista, sem prévio concurso público e, portanto, após 5-10-1983 e não abrangida pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição da República. Ressaltou ser “(...) aplicável o entendimento de que não poderia haver alteração no vínculo de celetista para estatutário, sob pena de violação dos art. 37, II, da Constituição Federal.’ (fl. 247). 
    Concluiu que, ‘Em permanecendo o vínculo empregatício, a competência para a apreciação do pedido é da Justiça do Trabalho, motivo por que deve ser reformada a decisão de primeiro grau para reconhecer-se a competência material da Justiça do Trabalho.’ (fl. 248). 
    Quanto à prescrição total, consignou que, ‘Reconhecida a permanência do vínculo empregatício, não há falar em prescrição bienal do FGTS pelo término do contrato de trabalho, sendo inaplicável à hipótese a Súmula 382 do TST (A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime).’ (fl. 248). 
    Nesse cenário, anoto que a controvérsia reside na validade da mudança de regime jurídico, de celetista para estatutário, por força do advento de Lei Estadual, em relação a empregado admitido sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal, não sendo detentor da estabilidade de que trata o artigo 19, caput, do ADCT. 
    Cumpre assinalar que, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.150-2/RS -- em que declarada a inconstitucionalidade da transposição automática do regime celetista para o estatutário, nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou ainda concurso de efetivação (art. 37, II, da CF de 1988 c/c art. 19, caput e § 1º, do ADCT da CF de 1988 --, esta Corte Superior sedimentou o entendimento de não ser possível a conversão automática de regime jurídico em decorrência da edição de norma instituidora. 
    Portanto, à luz do decidido pelo Excelso STF, o que impede a migração automática, de acordo com o decidido na ADI 1.150-2/RS, é a ausência de submissão do servidor celetista ao crivo do concurso público. 
    Posteriormente, o Tribunal Pleno desta Corte Superior, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade nos autos do processo nº TST-ArgInc - 105100-93.1996.5.04.0018, (DEJT 18/9/2017), foi instado a se pronunciar acerca da mesma lei apreciada na ADI 1.150-2/RS, no que diz respeito à compatibilidade do caput do art. 276 da lei gaúcha com a Constituição Federal. 
    Na oportunidade, a composição plenária do TST conferiu uma nova interpretação à decisão proferida na ADI 1.150-2/RS, pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade do referido preceito de lei, nos seguintes termos: 
    (…)
    O Tribunal Pleno, a partir da tese firmada pelo STF na ADI nº 1.150-2/RS, concluiu que a mudança do regime celetista para o estatutário não implica provimento automático dos servidores em cargo público efetivo. 
    Nesse cenário, consagrou-se a tese de que os empregados admitidos antes da vigência da Constituição, e desde que detentores da estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT, estão sujeitos à transposição de regime jurídico em decorrência da publicação da lei instituidora. 
    Em outras palavras, não há óbice constitucional para a transmudação de regime dos empregados admitidos antes de 05/10/1983, em face da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas a mudança do regime jurídico não resulta no provimento de cargos públicos efetivos. 
    Feitas essas considerações, ressalto que o fato de a Reclamante ter sido admitida em 03/05/1986 e, portanto, não ser detentora da estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT, faz com que o presente caso não se amolde à hipótese julgada pelo Tribunal Pleno desta Corte. 
    Nesse sentido, convém transcrever julgados da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais e de Turmas desta Corte, em que analisados casos análogos: 
    (…)
    Logo, ainda que por fundamento diverso, observo que permanecendo a relação jurídica regida pela CLT mesmo após a instituição do Regime Jurídico Único, não há falar em incompetência desta Justiça do Trabalho para julgar o feito. Nesse sentido, oportuno citar julgados desta Corte: 
    (…)
    Ante o exposto, não é válida a mudança automática do regime celetista para o estatutário, quando o empregado tiver sido admitido pelo regime celetista, após 05/10/1983, em face da ausência da estabilidade de que trata o artigo 19, caput, do ADCT e em respeito ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, sendo a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar a presente demanda em relação aos pedidos relativos a todo o contrato de trabalho. 
    Logo, a decisão da Corte de origem, no sentido de reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para julgar os pedidos formulados na inicial, bem como a invalidação da transmudação do regime, descartando a possibilidade de prescrição bienal, pois não há falar em extinção do contrato de trabalho, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto. 
    Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 
    No que diz respeito ao tema ‘prescrição trintenária - FGTS’, o Reclamado alega que os valores não pagos a título de FGTS prescrevem em 5 anos, ultrapassado o entendimento anterior quanto à prescrição trintenária. 
    Aponta ofensa do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula 362 do TST. Transcreve arestos. 
    Ao exame. 
    No presente caso, o Tribunal Regional, concluiu pela ausência de prescrição em relação aos depósitos de FGTS pleiteados pelo Autor. 
    No tocante à prescrição quinquenal, fundamentou que, em que pese a declaração a inconstitucionalidade das normas que estabeleciam a prescrição trintenária para os depósitos do FGTS pelo STF, no julgamento do ARE 709212, no caso concreto aplica-se a prescrição trintenária, porquanto o prazo prescricional já estava em curso. 
    Com efeito, na esteira do entendimento consolidado nesta Corte, em se tratando da ausência do recolhimento do FGTS, delineando-se, assim, parcela principal, incide à espécie, a prescrição prevista na Súmula 362/TST. 
    Acrescento que, na decisão proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 709.212/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e 55 do Decreto 99.684/90, concluindo, contrariamente do entendimento sedimentado nesta Corte (Súmula 362), que o recolhimento para o FGTS passa a se submeter ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 7º, XXIX, da CF. 
    Estabeleceu, todavia, a pronúncia da prescrição quinquenal das pretensões trabalhistas relativas aos depósitos para o FGTS apenas para o futuro (efeito ex nunc), como forma de se resguardar a segurança jurídica. 
    Em outras palavras: o prazo prescricional de cinco anos somente será aplicado de imediato nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição da pretensão em apreço ocorra após a data de prolação da decisão da excelsa Corte (situação diversa da ora examinada). 
    Esta Corte, sensível ao entendimento perfilhado pelo STF, alterou a redação da Súmula 362, estabelecendo como divisor de águas para fixação do prazo prescricional (quinquenal ou trintenário) a data do julgamento do ARE-709.212/DF, ou seja, 13/11/2014, desde que ajuizada a ação no prazo de dois anos, contados do término do contrato de trabalho. 
    Prevê, ainda, o verbete sumular, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, a aplicação do prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13/11/2014. 
    (…)
    Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a diretriz consagrada na Súmula 362 do TST, razão pela qual o processamento do recurso de revista esbarra no óbice da Súmula 333 desta Corte e no § 7º do artigo 896 da CLT. 
    Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política.
    Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 
    Assim, inexistindo a transcendência, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinando a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, em face da natureza irrecorrível desta decisão (art. 896-A, § 5º, da CLT)”. (eDOC 14, pp. 32-46)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui natureza constitucional.
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao impedir a apreciação da matéria via recurso extraordinário pela Suprema Corte, o Tribunal reclamado usurpou a competência do STF .
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000257-07.2019.5.14.0402, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente